Tribunal: STF
Processo: Ext 583
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO - DADO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STF - OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO PASSIVA - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCLUDENTES - PEDIDO DEFERIDO
.
- A declaração do extraditando de que deseja ser imediatamente entregue ao Estado requerente revela-se ato juridicamente irrelevante.
O processo extradicional constitui, no ordenamento positivo brasileiro, garantia indisponível e irrenunciável do súdito estrangeiro. Precedentes.
- O controle de legalidade do pedido extradicional subordina-se, em toda a sua extensão, à competência jurisdicional do STF, a quem incumbe verificar a ocorrência, ou não, dos pressupostos legitimadores da extradição, referidos tanto no Estatuto do
Estrangeiro (Lei nº 6815/80, arts. 77 e 78) quanto - desde que existente - em tratado bilateral específico, que constitui, nesse contexto lex specialis (RTJ 100/1030).